Tribunal: TRF3
Processo: 5016805-90.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
342/907)

5016805-90.2023.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016805-90.2023.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ CARLOS CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELADO: SIRLENE DA PAZ DO NASCIMENTO - SP367832-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MANOEL SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - SP358267-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EMITIDA POR ENTE PÚBLICO. CONTAGEM RECÍPROCA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 1.124/STJ.

- A CTC é documento essencial para fins de aproveitamento e contagem recíproca de tempo trabalhado sob o regime próprio, no Regime Geral de Previdência Social, cujos requisitos para sua validade e admissão encontram-se previstos no art. 130 do Decreto n.o 3.048/99.

- A soma de tempo trabalhado sob sistemas previdenciários distintos, visando à obtenção/revisão de benefícios em algum deles, somente será admitida quando houver a compensação financeira entre os regimes envolvidos e for apresentada a Certidão de Tempo de Contribuição.

- Neste caso, o autor apresentou a documentação completa nesta seara judicial, estando a CTC acompanhada da relação dos valores das remunerações, por competência.

- Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, diante do julgamento do Tema n.o 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, de rigor seja fixado na data da citação neste caso em que apresentada a prova somente em juízo, apesar de o INSS ter, no processo administrativo, oportunizado sua juntada.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016805-90.2023.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SIRLENE DA PAZ DO NASCIMENTO - SP367832-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MANOEL SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - SP358267-A

APELADO: LUIZ CARLOS CARVALHO

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando o reconhecimento de tempo de serviço registrado em carteira de trabalho e outro declarado em Certidão de Tempo de Contribuição emitida pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, para fins de revisão do benefício de aposentadoria por idade.

O juízo de 1.o graujulgou procedente o pedido formulado, para averbação e majoração do tempo de contribuição computado, condenando o INSS “a: a) considerar os períodos de 1o-03-1972 a 1o-08-1974 (FUNDIÇÃO DE BRONZE SELMA LTDA.), de 1o-06-2019 a 23-12-2020 (AUDACIEUXX SERVIÇOS DE MONT DE DIV LTDA.), de 02-02-1989 a 31-10-1994 (PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA) e de 1o-11-1994 a 30-07-2010 (PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA), como tempo comum de labor, averbando-os; b) somar os períodos ora reconhecidos como tempo comum aos já reconhecidos como tempo comum administrativamente; c) revisar o ato de concessão do benefício de aposentadoria por idade NB 41/191.458.629-5, bem como apurar e pagar os valores em atraso desde 26-11-2018(DER)”.

Houve condenação do INSS aos ônus da sucumbência.

O INSS apela para que a sentença seja reformada no que toca à determinação de contagem do período de 01/11/1994 a 30/07/2010, pois a CTC apresentada não contém a relação de salários-de-contribuição do intervalo em que o autor era estatutário.

Subsidiariamente, requer que o termo inicial do efeito financeiro da condenação seja fixado na data da citação.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, esclareça-se não ser caso de se ter submetida a decisão de 1.o grau ao reexame necessário, considerando o disposto no art. 496, § 3.o, inciso I, do Código de Processo Civil, que afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 salários mínimos.

Ainda de início, deve ficar registrado que a apelação de Id. 289439360 não pode ser conhecida, tendo ocorrido a preclusão consumativa após a interposição do primeiro recurso, de Id. 289439359.

CONTAGEM RECÍPROCA

A Lei de Benefícios da Previdência Social contém um título que regula a contagem recíproca de tempo de serviço, compreendendo os artigos 94 a 99.

Em seu art. 94, caput, estabelece que para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente.

A seu turno, o art. 96 da Lei n.o 8.213/91 assim dispõe:

Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:

I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais;

II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes;

III - não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro;

IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de zero vírgula cinco por cento ao mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por cento.

A matéria encontra-se regulada, ainda, no art. 19-A do Decreto n.o 3.048/99:

Art. 19-A. Para fins de benefícios de que trata este Regulamento, os períodos de vínculos que corresponderem a serviços prestados na condição de servidor estatutário somente serão considerados mediante apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição fornecida pelo órgão público competente, salvo se o órgão de vinculação do servidor não tiver instituído regime próprio de previdência social.

Dessa forma, verifica-se que a CTC – Certidão de Tempo de Contribuição – é documento essencial para fins de aproveitamento e contagem recíproca de tempo trabalhado sob o regime próprio, no Regime Geral de Previdência Social, cujos requisitos para sua validade e admissão encontram-se previstos no art. 130 do Decreto n.o 3.048/99, in verbis:

Art. 130. O tempo de contribuição para regime próprio de previdência social ou para Regime Geral de Previdência Social deve ser provado com certidão fornecida:

I - pela unidade gestora do regime próprio de previdência social ou pelo setor competente da administração federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, suas autarquias e fundações, desde que devidamente homologada pela unidade gestora do regime próprio, relativamente ao tempo de contribuição para o respectivo regime próprio de previdência social; ou

(...).

§ 3o Após as providências de que tratam os §§ 1o e 2o, e observado, quando for o caso, o disposto no § 9o, os setores competentes deverão emitir certidão de tempo de contribuição, sem rasuras, constando, obrigatoriamente:

I - órgão expedidor;

II - nome do servidor, seu número de matrícula, RG, CPF, sexo, data de nascimento, filiação, número do PIS ou PASEP, e, quando for o caso, cargo efetivo, lotação, data de admissão e data de exoneração ou demissão;

III - período de contribuição, de data a data, compreendido na certidão;

IV - fonte de informação;

V - discriminação da frequência durante o período abrangido pela certidão, indicadas as várias alterações, tais como faltas, licenças, suspensões e outras ocorrências;

VI - soma do tempo líquido;

VII - declaração expressa do servidor responsável pela certidão, indicando o tempo líquido de efetiva contribuição em dias, ou anos, meses e dias;

VIII - assinatura do responsável pela certidão e do dirigente do órgão expedidor e, no caso de ser emitida por outro órgão da administração do ente federativo, homologação da unidade gestora do regime próprio de previdência social;

IX - indicação da lei que assegure, aos servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, aposentadorias por invalidez, idade, tempo de contribuição e compulsória, e pensão por morte, com aproveitamento de tempo de contribuição prestado em atividade vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.

(...)

§ 14. A certidão de que trata o § 3o deverá vir acompanhada de relação dos valores das remunerações, por competência, que serão utilizados para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria.

Assim, a soma de tempo trabalhado sob sistemas previdenciários distintos, visando à obtenção/revisão de benefícios em algum deles, somente será admitida quando houver a compensação financeira entre os regimes envolvidos e for apresentada a Certidão de Tempo de Contribuição, a qual deve ser expedida em conformidade com o dispositivo legal retro mencionado.

Neste caso, o autor apresentou a documentação completa nesta seara judicial, sob Id. 289439200, estando a CTC acompanhada da relação dos valores das remunerações, por competência, ao contrário do alegado pelo INSS.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, diante do julgamento do Tema n.o 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia dizia respeito a, “caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária", de rigor seja fixado na data da citação neste caso em que apresentada a prova somente em juízo, apesar de o INSS ter, no processo administrativo, oportunizado sua juntada (Id. 289439231).

No referido julgamento, restaram assentadas as teses, relativamente ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, de que:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

Neste caso, deve ser observado o item 2.3.

Quer seja em relação aos juros moratórios, devidos a partir da citação, momento em que constituído o réu em mora; quer seja no tocante à correção monetária, incidente desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, com trânsito em julgado em 3/3/2020, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.

A partir da publicação da EC n.o 113/2021, em 9/12/2021, “para fins de atualização monetária (...) e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, ficando vedada a incidência da taxa Selic cumulada com juros e correção monetária.

A respeito da recentíssima mudança na legislação promovida pela Emenda Constitucional 136 e seus reflexos na aplicação dos índices previstos na atual edição do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, bem referindo que “a solução definitiva para essa questão deve ser dada com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7873 pelo Supremo Tribunal Federal, que analisará a constitucionalidade material da EC 136”, e orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”, em manifestação exemplar, que cumpre o papel de uniformizar os cálculos das contadorias do Juízo e de buscar uma padronização em todo o Judiciário Federal.

A despeito de se saber que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações imposta à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor, ao tratar apenas dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados aos requisitórios.

Assim, prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do autor para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação, nos termos da fundamentação desenvolvida.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EMITIDA POR ENTE PÚBLICO. CONTAGEM RECÍPROCA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 1.124/STJ.

- A CTC é documento essencial para fins de aproveitamento e contagem recíproca de tempo trabalhado sob o regime próprio, no Regime Geral de Previdência Social, cujos requisitos para sua validade e admissão encontram-se previstos no art. 130 do Decreto n.o 3.048/99.

- A soma de tempo trabalhado sob sistemas previdenciários distintos, visando à obtenção/revisão de benefícios em algum deles, somente será admitida quando houver a compensação financeira entre os regimes envolvidos e for apresentada a Certidão de Tempo de Contribuição.

- Neste caso, o autor apresentou a documentação completa nesta seara judicial, estando a CTC acompanhada da relação dos valores das remunerações, por competência.

- Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, diante do julgamento do Tema n.o 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, de rigor seja fixado na data da citação neste caso em que apresentada a prova somente em juízo, apesar de o INSS ter, no processo administrativo, oportunizado sua juntada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

THEREZINHA CAZERTA

Relatora do Acórdão